Tribunal: TJES
Processo: 5000099-33.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-33.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MOZER SANTOS GUIMARAES TEIXEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000099-33.2024.8.08.0069

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MOZER SANTOS GUIMARÃES.

JUÍZO DE ORIGEM:
MARATAÍZES – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 11363156) em face do Acórdão (Id. 11318864) proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias em favor de MOZER SANTOS GUIMARAES TEIXEIRA.

Aduz o Embargante, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão, vício que autoriza a oposição do presente recurso, nos termos do artigo 1.022, inciso II, e seu parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta o ente estatal que
o julgado deixou de se manifestar sobre tese firmada em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000015-21.2023.8.08.9101, julgado pela Turma de Uniformização do Colégio Recursal dos Juizados Especiais deste Estado.
Segundo o Embargante, referido precedente, com trânsito em julgado em 15 de março de 2024, teria fixado tese vinculante no sentido de que a gratificação de serviço extra possui natureza transitória e indenizatória, não devendo compor a base de cálculo para pagamento de outras verbas, o que, em seu entender, seria diretamente aplicável ao caso concreto e imporia a reforma do julgado para a total improcedência dos pedidos autorais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e reformada a decisão embargada.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou suas contrarrazões (Id. 12531237). Argumenta que a matéria discutida nos autos não se confunde com a tese firmada no PUIL invocado, uma vez que a demanda originária não pleiteia a incorporação de verbas, mas sim o correto cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias com base na legislação vigente à época dos fatos geradores, que definia a remuneração de forma ampla, abrangendo vantagens pecuniárias temporárias.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida nos presentes aclaratórios cinge-se a analisar a suposta omissão do Acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no bojo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000015-21.2023.8.08.9101.

A tese fixada no referido PUIL, conforme transcrito na peça recursal, é a seguinte:
'a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsidio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim'
.

Contudo, após uma análise detida e aprofundada dos fundamentos que nortearam tanto a sentença de piso quanto o Acórdão que a confirmou, em cotejo com os argumentos trazidos pelo Embargante, conclui-se que a omissão apontada não se configura. A decisão colegiada, ao manter a sentença, o fez por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais, embora não tenham mencionado expressamente o PUIL, analisaram a controvérsia sob uma ótica que demonstra a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, o que afasta o vício de omissão.

É fundamental revisitar o cerne da lide para compreender a distinção. A demanda originária, ajuizada pelo servidor público, ora Embargado, visava à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, decorrentes da exclusão, pela Administração Pública, de vantagens pecuniárias de caráter temporário da base de cálculo de tais direitos. O pleito se fundamentou na redação original do artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que, antes da alteração promovida pela Lei Complementar nº 938/2020, definia "remuneração" como
“o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei”
, sem qualquer distinção entre vantagens de natureza permanente ou transitória.

A sentença de primeiro grau, mantida em sua integralidade pelo Acórdão embargado, acolheu parcialmente a pretensão, estabelecendo um marco temporal claro e preciso para a controvérsia. Determinou que, para os fatos geradores ocorridos
até 09 de janeiro de 2020
(data da vigência da LC nº 938/2020), o cálculo do décimo terceiro e do adicional de férias deveria, de fato, considerar a remuneração em seu conceito amplo, englobando as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias percebidas pelo servidor. Para o período
posterior
a essa data, o cálculo deveria observar a nova redação do artigo 69, que restringiu o conceito de remuneração, passando a abranger apenas as vantagens pecuniárias permanentes.

O voto condutor do Acórdão embargado (Id. 11207424) foi explícito ao adotar essa mesma linha de raciocínio, aplicando o princípio
tempus regit actum
. O julgado destacou que a Lei Complementar nº 938/2020, ao restringir o conceito de remuneração, não poderia retroagir para prejudicar os direitos dos servidores relativos a fatos geradores consolidados sob a égide da legislação anterior, mais benéfica. A decisão, portanto, não foi omissa; ela se fundamentou na correta aplicação da lei no tempo, distinguindo os regimes jurídicos aplicáveis a cada período.

Nesse contexto, a tese firmada no PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101 não se amolda perfeitamente à situação jurídica analisada, o que justifica a sua não aplicação e afasta a alegação de omissão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para manter integralmente o v Acórdão embargado (Id. 11318864) por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que não se vislumbra a existência do vício de omissão apontado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)